Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TRÊS ANOS. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. HONORÁRIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após determinação judicial de devolução de veículos pela requerida, em razão da revogação de tutela antecipada deferida na ação obrigação de fazer em que a ora requerida reclamava a existência de vício redibitório em veículo novo adquirido, a autora promoveu a ação de reparação de danos materiais decorrentes do uso/desvalorização de automóveis no período de utilização pela parte oposta.
2. Embora tenha havido uma relação contratual de compra e venda entre as partes, os danos a que se pretende reparação se referem à utilização dos veículos recebidos pela autora em cumprimento à determinação judicial que deferiu o pedido de tutela antecipada, e devolvidos face à revogação da decisão de urgência, não havendo que se falar em responsabilidade contratual.
3. Também não há que se falar em pretensão da requerente, que restou vencedora naqueles autos de obrigação de fazer, em haver da requerida, que foi vencida, o que despendeu em juízo, uma vez que tal hipótese acontece quando a parte efetuou gastos em juízo e, tendo ganhado no processo, pretende que a parte contrária, na condição de vencida, pague as despesas que antecipou, dispondo de cinco anos para tanto.
4. Tratando-se, assim, de responsabilidade civil extracontratual, o legislador pátrio previu prazo de três anos para que o ofendido pleiteie a responsabilização do causador do dano moral ou material.
5. Quanto ao termo a quo da prescrição, tem-se que o curso do prazo prescricional, pela teoria da actio nata, tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.
6. Considerando que a ciência inequívoca acerca da lesão ocorreu quando preclusa a possibilidade de discussão sobre responsabilidade civil nos autos de obrigação de fazer promovida pela ora requerida em desfavor da ora requerente, evidencia-se a prescrição trienal da pretensão da demanda de reparação de danos.
7. Da interpretação conjugada das normas inscritas nos parágrafos 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, decorre que, quando a fixação dos honorários entre o patamar de dez e vinte por cento sobre a condenação, o proveito econômico ou o valor atribuído à causa, revelar-se ínfimo ou exorbitante, o arbitramento da verba decorrerá da apreciação equitativa do juiz, observado o princípio da razoabilidade.
8. Negou-se provimento ao recurso.